Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710906-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BARBARA YNDI DE CASTRO CARDOSO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BARBARA YNDI DE CASTRO CARDOSO contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), ocasião em que se firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, cumpre registrar que a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos precede à própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional, observando-se a ordem estabelecida no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, não havendo negativa de seguimento, os autos deverão ser encaminhados ao órgão colegiado “para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (inciso II). O juízo de retratação, portanto, materializa-se em despacho sem conteúdo decisório que confere à turma julgadora nova oportunidade de exame da causa, à luz do entendimento consolidado pelo Tribunal Superior em regime de precedentes. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o despacho que determinou a remessa dos autos para juízo de retratação possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O despacho impugnado limitou-se a determinar a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, não possuindo conteúdo decisório. 3.2. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, somente as decisões judiciais são passíveis de impugnação mediante recurso, o que não ocorre na hipótese dos autos. 3.3. O art. 1.030, § 2o, do CPC, ao disciplinar a interposição de agravo interno contra decisões que inadmitam recurso extraordinário, não prevê tal medida para o caso de remessa dos autos para juízo de retratação. 3.4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar reclamações contra decisões da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, tem determinado a aplicação do Tema n. 1.199 mesmo quando o recurso especial não é conhecido, reforçando a pertinência do juízo de retratação. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.107.626/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN 19/5/2025). Contudo, em que pese o comando legal citado, o STJ adota o posicionamento de que, em homenagem à economia processual e celeridade na prestação jurisdicional, poderá haver, excepcionalmente, a dispensa da remessa do feito ao juízo de retratação, quando, no próprio aresto combatido, estiver demonstrada a refutação da tese firmada em precedente qualificado, seja em razão de distinção, superação ou discordância jurídica. A propósito, confira-se: RE no REsp 2.216.329/SP, RE no REsp 2.208.868/AL, RE no REsp 2.095.602/MG, RE no HC 974.122/RS, RE no HC 941.362/MG). No caso concreto, o acórdão dos embargos de declaração assentou que (ID 76691328): (...) A embargante alega que o acórdão recorrido ao dar provimento ao recurso do Embargado deixou de aplicar os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, bem como o Tema 1076 do STJ, e que não poderia haver condenação por apreciação equitativa. Em relação aos danos morais, se insurge em relação à redução do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais). No tocante aos honorários advocatícios, ressalto que o Tema 1255/RG do STF não é objeto de suspensão geral de processos. Nesse tema é tratada a “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” nas causas em que a Fazenda Pública é parte, complementação pelo RE 1412069 QO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025. No dia 22/02/2025 o c. STJ afetou a análise da seguinte controvérsia: “Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC)”, Tema Repetitivo 1313 do STJ sem determinação de suspensão geral de processos. Além disso, no dia 01/04/2025, a Corte Especial do STJ decidiu que o Tema Repetitivo 1076 se restringe às demandas compostas por particulares, conforme atualização NUGEPNAC, nos seguintes termos: “Conforme decidido pela Corte Especial do STJ nos EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EDv no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão (DJe de 1/4/2025): ‘Consolidada a restrição do objeto de deliberação da Suprema Corte às causas que envolvem a Fazenda Pública, conclui-se que a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas compostas por particulares deve observar a tese fixada no Tema 1.076 do STJ, privilegiando a interpretação dada à controvérsia pelo STJ, afastada a aplicação do Tema 1.255 do STF’.” Como se observa acima, quando se trata de verba de natureza pública o tema é controvertido e somente recentemente restou dirimido, com o julgamento do tema 1313 do STJ, ocorrido em 11/06/2023, com publicação em 16/06/2023, nos seguintes termos: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC." Nas causas que visam o fornecimento de medicamento o verdadeiro bem da vida tutelado é a saúde, que tem valor inestimável, não devendo prevalecer o valor de venda do medicamento. A fixação dos honorários da sucumbência deve ser por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, sem olvidar dos parâmetros definidos no respectivo § 2o. Assim, reitero o voto anterior e acrescento em suas razões o recente julgamento do tema 1313 do STJ, para ratificar o valor da condenação dos honorários da sucumbência em R$ 1.500,00. Não há nenhuma alegação de obscuridade, contradição, omissão ou necessidade de corrigir erro material quanto a redução da indenização por danos morais. A Embargante pretende efeitos infringentes nos presentes embargos declaratórios, o que não é possível. Logo, tendo em vista a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), examinada e expressamente afastada pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B